Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720938-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA AGRAVADO: ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO DANIEL LELIS VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702386-78.2023.8.07.0003, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, ora agravada. Verifica-se que, em seu recurso, a parte agravante apresenta razões dissociadas, assim como deixa de impugnar especificamente os termos da decisão recorrida, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2024 16:37:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador